Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721795-69.2021.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL LUIZ VALADAO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O ISMAEL LUIZ VALADÃO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 38213070.. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator